Tribunal: TJMT
Processo: 1039368-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039368-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAOLA PATRICIA SANTOS DE MORAIS - CPF: 061.614.791-09 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A REVISÃO DAS FATURAS E JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURAS INDEVIDAS – VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente no PROCON, a Concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a abusividade das faturas referentes aos meses de março/2020 a julho/2020, determinando a retificação das faturas descritas, mas julgou improcedente o pleito de dano moral ao argumento de que não houve ofensa aos direitos da personalidade a justificar a indenização, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

1)
Confirmar os efeitos da tutela de urgência;

2)
Declarar abusivas as faturas referente aos meses de março/2020 a julho/2020, objetos da demanda;

3)
Determinar a retificação das faturas acima descritas para a média dos seis meses posteriores à substituição do medidor, no prazo de 10 (dez) dias;

4)
Indeferir a reparação em dano moral;

5)
Indeferir o pedido contraposto.

Por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve cobrança indevida, sendo que reclamou administrativamente, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de faturas de consumos referentes aos meses de março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020 e julho/2020 e indenização por dano moral. O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade das cobranças por estarem excessivamente acima da média, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, o que motivou o recurso da parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para incluir a indenização por dano moral, posto que restou comprovada a existência de reclamação administrativa, conforme documento formalizado junto ao PROCON (FA n. 51.019.001.20-0001436), tendo a promovente recebido resposta via e-mail (conforme
print
juntado na inicial) no sentido de que não houve variação no consumo registrado.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente no PROCON, a Concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021